Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de lesões corporais. autoria e materialidade comprovadas. art. 156 do cpp. animus laedendi não afastado. impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. aplicação da suspensão da pena. apelo conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o réu da imputação, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64355637 - Pág. 229). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (64795411 - Pág. 235).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
4. O Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem, cominando-lhe a pena detenção, de três meses a um ano, conforme seu art. 129.
5. No caso dos autos, a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas. Com efeito, a vítima confirmou as agressões perpetradas pelo réu no dia dos fatos, além do que a testemunha Belchior, embora não tenha presenciado as agressões, relatou que se encontrou com a vítima após os fatos, sendo que o ofendido estava com o rosto cheio de sangue e com lesões na cabeça, braço e mão. Em reforço, o laudo de exame de corpo de delito de ID 64355510 atesta a existência de lesões contundentes na vítima. Frisa-se que o réu, em sede extrajudicial, alegou que as ofensas e agressões de fato ocorreram, mas que teriam sido recíprocas e em contexto de legítima defesa.
6. Nesse aspecto, há de se conferir ao depoimento da vítima sobrelevada importância, especialmente porque seu relato foi coerente e harmônico com as demais provas constantes dos autos. Assim, é incontroverso que o réu efetivamente agrediu a vítima, de modo que a prova de ausência do animus laedendi incumbira à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Com efeito, para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado, assim como a suposta ocorrência de lesões recíprocas.
7. Traçadas essas balizas, conclui-se que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia. Passa-se à dosimetria. Na primeira etapa, pontua-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixando-se a pena no mínimo legal. Na segunda etapa, considera-se a atenuante da confissão, pois, mesmo que qualificada, foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação (STJ. 3a Seção. EREsp 1.416.247-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/6/2016 - Info 586). Todavia, a pena não será fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, fixando-se a pena definitiva em 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”. Não se mostra possível no caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que o crime foi cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.
8. Por fim, consoante estabelece o artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa, por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. No caso, não sendo possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena, uma vez que presente o requisito temporal (pena privativa de liberdade não superior a dois anos), o réu não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e não é reincidente em crime doloso.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para condenar o réu nas penas do art. 129, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena, por 2 anos, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, artigos 129, 59, 44 e 77.